Tribunal: TJDFT
Processo: 0726907-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. LAUDO HOMOLOGADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. LINKS DE ANÚNCIOS COM PREÇOS DIVERSOS. PRETENSÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZADORAS. ART. 873 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A mera insatisfação da parte executada com a utilização, pelo magistrado, em nova hasta pública, de avaliação anterior de imóvel penhorado, realizada por oficial de justiça, por meio de laudo homologado, que descreve a metodologia utilizada – no caso, vistoria in loco, pesquisa em jornais classificados, sites especializados no setor e junto à Câmara de Valores Imobiliários do DF – não é suficiente para justificar nova avaliação, assim como não o são o mero decurso do tempo desde a avaliação original e a indicação de links de anúncios genéricos em sites de venda na internet, diante da ausência de demonstração suficiente das hipóteses legais que autorizam a renovação da diligência, nos termos do art. 873, do CPC.
2. Agravo de instrumento não provido.